Tribunal: TJDFT
Processo: 0030349-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030349-89.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: TAMBORES ARARAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JOSE ALENCASTRO VEIGA JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interposto por TAMBORES ARARAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. Nada a prover quanto ao agravo interposto. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, diante de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Tendo em vista a oposição dos embargos de declaração (id.15648558) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). À secretaria para dar integral cumprimento à decisão de id. 15680922, certificando-se o trânsito em julgado e, após, remetendo-se os autos ao Órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016